Tribunal: TJBA
Processo: 8075675-75.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8075675-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A demanda objetiva declaração de nulidade de contrato de filiação e de autorização para descontos em benefício previdenciário, bem como condenação ao pagamento de danos materiais e morais. 2. A 4ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender inexistir relação de consumo. O Juízo da 5ª Vara Cível suscitou o conflito, afirmando tratar-se de relação consumerista. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação ajuizada por aposentado contra associação civil sem fins lucrativos, que promoveu descontos em benefício previdenciário sem autorização expressa, sendo controvertida a existência de relação de consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A configuração da relação de consumo decorre da natureza do objeto contratado, sendo irrelevante a qualificação jurídica do prestador, conforme arts. 2º e 3º do CDC. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que associações sem fins lucrativos, quando oferecem serviços remunerados a seus associados, enquadram-se como fornecedoras. 6. Compete às Varas de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, processar e julgar litígios decorrentes de relações consumeristas. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8075675-75.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, e como suscitado, o JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA como competente para o processamento e julgamento da causa.